Tribunal: TJES
Processo: 0000863-84.2016.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-84.2016.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EDMILSON PAULO DE MORAES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000863-84.2016.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO

RECORRIDO: EDMILSON PAULO DE MORAES

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido
ITAÚ UNIBANCO S/A
, inconformado com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a exclusão do gravame na motocicleta YAMAHA/YBR – 125K, de propriedade do autor, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

A controvérsia está relacionada à inclusão indevida de restrição de alienação fiduciária sobre a motocicleta do autor, sem qualquer respaldo contratual ou documental, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
.

Conforme consta nos autos, restou incontroverso que o veículo do autor nunca esteve em nome de Elizabete Borges Afonso, tampouco foi alienado fiduciariamente junto à empresa requerida.

Observa-se no dossiê do veículo do autor/recorrido, constante às fls. 22, que em 09/06/2016 não havia qualquer gravame registrado, sendo a placa do veículo do recorrido MQJ6002/ES. Já o contrato apresentado pelo recorrente (fls. 31), como sendo o suposto motivo do gravame, está datado de 15/08/2006 e diz respeito ao veículo de placa ORX0768.

Nesse contexto, restou demonstrado que a inclusão do gravame no veículo do autor/recorrido decorreu de evidente equívoco por parte da instituição financeira.

No que tange à revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)